Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706978-48.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: OTNIEL SILVA FONSECA EMBARGADO: SANDRA SALETE PEREIRA ALVES, RODRIGO RAMOS ABRITTA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14/10/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR